Tribunal: TJDFT
Processo: 0733885-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento no art. 129-A, §2o, da Lei no 8.213/1991, cujo pedido foi formulado sob a alegação de ter sofrido acidente de trânsito no exercício da atividade profissional, com fratura em pododáctilos, com a existência de sequelas permanentes aptas a reduzir sua capacidade laborativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante apresenta redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, bem como se há nulidade ou insuficiência no laudo pericial que justifique a realização de nova perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de benefício acidentário exige a demonstração de lesão decorrente de acidente de trabalho que resulte em incapacidade ou redução da capacidade laborativa, nos termos dos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8.213/1991.
4. A prova pericial médica, produzida sob o contraditório, concluiu de forma clara e fundamentada pela inexistência de incapacidade laboral atual ou de redução permanente da capacidade de trabalho do segurado.
5. O laudo pericial constitui elemento técnico essencial para o deslinde da controvérsia, sobretudo em demandas que envolvem avaliação de incapacidade, devendo prevalecer quando coerente e alinhado aos dados clínicos apresentados.
6. A simples alegação de dores residuais, desacompanhada de demonstração de limitação funcional relevante, não é suficiente para caracterizar redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.
7. Não foram identificados vícios, omissões ou inconsistências técnicas no laudo pericial que justifiquem sua desconsideração ou a determinação de nova perícia judicial.
8. Ausente a comprovação de incapacidade ou de redução permanente da capacidade de trabalho, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de auxílio-acidente exige prova de redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. 2. Inexistindo incapacidade ou limitação funcional comprovada em laudo pericial judicial coerente e fundamentado, é de ser mantida a sentença de improcedência do pedido previdenciário.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 19, 20, 21, 86, §2o, e 129-A, §2o, da Lei no 8.213/1991. Jurisprudência relevante citada: Tema 862 do STJ.